Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA GRAVE AMEAÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, desde que seja harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos.
2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à existência de uma das elementares do crime, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
3. Se a prova colhida em Juízo não corrobora, de maneira segura, que houve grave ameaça na conduta do acusado, o único caminho, diante da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CRFB), é a absolvição.
4. Apelação criminal conhecida e provida.